Tribunal: TJDFT
Processo: 0725534-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial.
2. Embora possível a reiteração das pesquisas, o credor deve demonstrar o esgotamento de diligências próprias para encontramento de bens ou direitos do devedor. O simples pedido de reiteração de consulta aos sistemas conveniados, imotivado e sem demonstração de qualquer diligência própria dele credor, deve ser indeferido por ultrapassar o que seria a mera colaboração judicial e transformar o judiciário em substituto da parte para a prática dos deveres que lhe são cabentes.
3. Recurso desprovido.